Tribunal: TJMT
Processo: 1029361-62.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029361-62.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), ROMARIO AUGUSTO MARTINS - CPF: 036.244.951-19 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRETENSA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 318, II, DO CPC – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – IMPERTINÊNCIA – NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES IMPUTADOS AO PACIENTE – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –

ORDEM DENEGADA.

Não demonstrada a extrema debilidade em razão da doença que acomete o paciente ou que o estabelecimento prisional em que ele se encontra recluso não oferece o tratamento adequado para a sua enfermidade, inviável a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

A contemporaneidade refere-se às razões que motivaram o decreto prisional e não ao momento da suposta prática criminosa.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, formulado em favor do paciente
Romário Augusto Martins
, que teria, em tese, praticado os crimes de associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e associação criminosa, tipificados no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal por parte do juízo apontado como coator que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, alegando, em síntese, que o paciente é portador de leishmaniose cutânea em sua manifestação mais grave, com possibilidade de ainda possuir hanseníase, que sequer foi investigada até o momento, dada a dificuldade que o sistema penal possui em prestar o atendimento adequado.

Aduz que há indicação de acompanhamento por médico especializado, diante da ausência de melhora clínica do paciente, mesmo com o aumento da dosagem da medicação, a qual, aliás, pode causar efeitos colaterais que não foram avaliados por profissional especializado.

Ressalta a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e o momento da decretação da prisão, ponderando, ainda, que o suposto crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, o que autoriza a substituição ansiada, mais ainda quando o paciente é pessoa conhecida na cidade e os crimes a ele imputados não se amoldam ao seu padrão de conduta.

Pede o deferimento da liminar, para que seja substituída a prisão preventiva por domiciliar, para “
que ocorra o correto tratamento e acompanhamento médico do paciente, a fim de que se evite um avanço na doença que o aflige, ou ainda que o próprio tratamento que foi iniciado sem a realização dos exames necessários agrave o estado de saúde do Sr. Romário Augusto Martins
”. No mérito, pleiteia a convolação da medida liminar eventualmente deferida em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido (id. 194429699).

Informações apresentadas pelo Juízo
a quo
, acostadas no id. 195261671.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 199166689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante requer a substituição da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente pela prisão domiciliar, alegando que ele é portador de leishmaniose cutânea em sua forma mais grave e que o sistema penal não possui o tratamento adequado para a doença do acautelado. Argumenta que a possibilidade de o paciente ter hanseníase sequer foi investigada e que o aumento da dosagem da medicação pode causar efeitos colaterais, também não avaliados por profissional especializado. Ainda, ressalta os predicados pessoais do custodiado e discorre acerca da ausência de contemporaneidade da prisão, acrescentando que o suposto crime não foi praticado com violência ou grave ameaça.

Pois bem. A ordem merece ser denegada
.

Inicialmente, convém destacar que o art. 318 do Código de Processo Penal prevê hipóteses nas quais o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar, estando entre elas a possibilidade da aludida substituição quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave,
in verbis
:

“
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for
:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência

IV - gestante a partir do 7
o
(sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco.

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.
”

Da análise do dispositivo em comento, verifica-se que a substituição da custódia preventiva pela domiciliar não é automática, dependendo da análise do julgador acerca da conveniência da medida, à luz das particularidades do caso concreto, caso haja a comprovação inequívoca do preenchimento dos requisitos legais.

No caso da substituição amparada no inciso II do artigo acima transcrito, o juízo deve se atentar para a para a prova técnica acerca da extrema debilidade e para a impossibilidade de assistência médica pelo próprio sistema prisional.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto. Senão Vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE RECONHECIDA NO HC N. 784.060/TO.
ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A legalidade da prisão preventiva já foi reconhecida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no HC n. 784.060/TO, relatora Ministra LAURITA VAZ, julgado em 08/05/2023, DJe de 17/03/2023, não cabendo nova análise da questão sob pena de violação à coisa julgada.
2. A negativa de concessão de prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso.
Ao revés, tais alegações foram expressamente rechaçadas pelo Juízo de primeiro grau, o que impede a concessão da ordem, sendo vedado o reexame de matéria fática. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 831642 TO 2023/0207182-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023) Destaquei

“
PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Apresentada fundamentação concreta para o indeferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, evidenciada na compatibilidade do tratamento da doença grave que sofre o paciente que pode ser feito sem a necessidade de sua colocação em local diverso do cárcere, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.
2. O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
( RHC n. 58.378/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 5ª Turma, DJe 25/8/2015). . 3. Habeas corpus denegado
.” (STJ - HC: 372787 DF 2016/0254322-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017) Destaquei

Na hipótese, inobstante os argumentos da defesa, não vislumbro a comprovação da extrema debilidade do paciente apta a ensejar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ou que a unidade prisional onde se encontra recluso não oferece o tratamento de que necessita, até porque o próprio impetrante aduz que o paciente já está recebendo os cuidados médicos para tratamento da leishmaniose, o que se comprova pelos prontuários acostados ao feito.

Ademais, o impetrante afirma que a dose da medicação receitada ao paciente foi aumentada, visando dar maior efetividade ao tratamento que vem recebendo na unidade prisional, não restando comprovada, portanto, a impossibilidade de prestação da assistência médica na unidade prisional em que se encontra.

Registre-se que o relatório de id. 135192415, datado de 17/11/2023, indica que além da medicação a que foi submetido, orientações e curativos são essenciais para a recuperação adequada do paciente, bem como que já foi solicitada consulta com um infectologista, conforme documento carreado à id. 135192413.

De outra feita, a possibilidade de o paciente ser diagnosticado com hanseníase ou a probabilidade de ele vir a desenvolver problemas cardiovasculares em razão da medicação a que foi submetido não são hipóteses que conferem ao paciente o direito de cumprir a prisão no âmbito domiciliar, sendo necessário, como dito alhures, a comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, assim como a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra recluso, o que não se demonstrou no presente caso.

Desse modo, ausentes os elementos que comprovem que o paciente se encontra extremamente debilitado por doença grave, tampouco provas de que o estabelecimento prisional está impossibilitado de prestar o tratamento que o paciente necessita, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

A propósito, trago à colação precedentes desta Câmara Julgadora:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRISÃO CAUTELAR DECRETADA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE LAVAGEM DE DINHEIRO RELACIONADA A CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR, MEDIANTE PROCESSO FRAUDULENTO CONHECIDO COMO PIRÂMIDE FINANCEIRA” [ART. 2º, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 12.850/2013 E ART. 2º, IX, DA LEI Nº 1.521/1951, NA FORMA DO ART. 69, ‘CAPUT’, DO CP]– OPERAÇÃO EASY MONEY – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACORDÃO – ACOLHIMENTO –
PRISÃO DOMICILIAR – ART. 318, II, DO CPP – NÃO COMPROVADA A EXTREMA DEBILIDADE DO PACIENTE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
– EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto a negativa de concessão da prisão domiciliar está amparada no entendimento no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o paciente deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso, porquanto inexiste prova pré-constituída que evidencia a presença dos mencionados requisitos.”
(TJ-MT 10192655620218110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2021) Destaquei

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – SUSTENTADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA – FALTA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO PARCIAL DO WRIT QUANTO ÀS REFERIDAS TESES – REITERAÇÃO DE PEDIDO – PRELIMINAR REJEITADA – ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS – FUMUS COMISSI DELICTI PRESENTES NO CASO – ANÁLISE APROFUNDADA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS – ALEGADA AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – IMPERTINÊNCIA – DECRETO CONSTRITIVO FUNDADO NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO –
PRETENDIDO DEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR (CPP, ART. 318, II) – QUADRO DE SAÚDE EXTREMAMENTE DEBILITADO NÃO COMPROVADO
– ORDEM DENEGADA. A prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, sendo vedada a incursão aprofundada em aspectos fático-probatórios na via estreita do writ, reservando-se, para tanto, o próprio mérito da ação penal.
Não há como acolher o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, se não há nos autos nenhum documento que comprove o estado de saúde do paciente extremamente debilitado por motivo de doença grave, nos termos do art. 318, II, do CPP, bem como eventual impossibilidade do estabelecimento prisional de prestar o tratamento médico necessário
.”
(N.U 1007213-67.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017) Destaquei

No que tange à irresignação do impetrante quanto à suposta ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, sob o argumento de que os delitos supostamente praticados pelo apelante teriam sido praticados no ano de 2022, deve se ressaltar que “
O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia.
” (TJ-MT - HC: 10100152820238110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/06/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/06/2023)

Além disso, “
não há falar em falta de contemporaneidade do decreto prisional quando se trata de longa e complexa investigação de estruturada organização criminosa em plena atividade
.” (STJ - HC: 721547 BA 2022/0029910-8, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022), como é o caso do “Comando Vermelho” no Estado de Mato Grosso e, especificamente nestes autos, em que há indícios concretos do envolvimento do paciente com a mencionada organização criminosa, conforme excerto da bem fundamentada decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, que pela sua relevância se transcreve:

“
(...) A propósito, está evidenciada nos autos a gravidade concreta da conduta e dos representados, eis que, há veementes indícios de que são agentes contumazes na prática da traficância, o que aliados à outros fatores, coloca em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.

Ademais, ao que tudo indica, os representados pertencem à facção criminosa “comando vermelho”, constando do relatório/representação a atuação de cada um na organização criminosa.

Cumpre, ainda, destacar que foram apuradas movimentações financeiras por parte de Robson e Romario, que além do comando da organização criminosa, utiliza contas bancárias de comparsas para as transações diretamente relacionadas com operações de aquisição, transporte e venda das drogas. Presente, portanto, o
fumus comissi delicti.

Ora, ante tais fatos, resta evidente que os representados devem ter suas prisões preventivas decretadas, uma vez que suas condutas oferecem risco à ordem pública, bem como à garantia da aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, considerando concretamente a periculosidade dos agentes.

Depreende-se dos fatos apurados, que os representados integram facção criminosa e estão organizados sob o comando de
Tiago Telles e Robson Junior,
com a finalidade da prática do tráfico de entorpecentes, visando tão somente vantagem financeira, bem como possuem ligação em diversos crimes nesta cidade.

Além disso, Tiago Telles e Robson Junior, são agentes contumazes na prática delituosa, tramitando nessa Comarca, diversos feitos em que figuram como investigados/réus/presentados, nos quais são investigados por diversos delitos, dentre eles: tráfico de entorpecentes, homicídio, tortura. (...)”
(id. 134060098)

Outrossim, tratando-se de crime de associação para o tráfico e associação criminosa, que possuem caráter permanente, não há falar em ausência de contemporaneidade. Cito: STJ - AgRg no RHC: 157865 SC 2021/0385104-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022 e

STJ - AgRg no HC: 711826 SC 2021/0394215-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022.

Por fim, é pacífico o entendimento de que eventuais atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistente nos autos os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Com esses fundamentos, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024